Tribunal: TJDFT
Processo: 0732074-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732074-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENOR PEREIRA DOS SANTOS MARQUEZ, LILIAN MARQUEZ PEIXOTO SANTOS AGRAVADO: BENTA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO, PAULA SOUZA RODRIGUES, MAGNOLIA RODRIGUES DE ABREU, CLAUDIA MARGARETH SOUZA RODRIGUES NOVAIS, MARCOS ROBERTO NOVAIS DOS SANTOS, MARIA DA PROVIDENCIA OLIVEIRA NEPUMUCENO, JUSTO RODRIGUES NEPOMUCENO, SAMUEL SOUZA RODRIGUES, MAURICIO OLIVEIRA NEPOMUCENO, MARIA ALICE DOS SANTOS NEPOMUCENO, EUGENIO RODRIGUES NEPOMUCENO FILHO, SUELI DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, URSULA MARTHA M RODRIGUES, BENICIA MARQUES DA CRUZ RODRIGUES, GABRIEL RODRIGUES NEPOMUCENO JUNIOR, SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, EDMILSON RODRIGUES NEPOMUCENO, WILSON RODRIGUES NEPUMUCENO, NOEMIA AURORA TABILE DE MELLO NEPUMUCENO, MARCO AURELIO OLIVEIRA NEPOMUCENO, KENIA ANTONIA DA SILVA, LUZINETE ARAUJO NEPUMOCENO, GILVANIA OLIVEIRA NEPOMUCENO DA SILVA, JOSE DA PAZ PIRES DA SILVA, SANDRA OLIVEIRA NEPOMUCENO DE MENEZES, JOAQUIM DO CARMO FERREIRA DE MENEZES, MARCELO RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se a respeito do teor da petições de IDs 31090670 e 31822421. Após, retornem os autos para análise do mérito recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator